Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal. 



    Concedi liberdade provisória a todos os réus, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) órgão de monitoramento eletrônico do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia.



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da VEP/DF, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da VEP/DF, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Os autos encontram-se aptos para o julgamento de mérito.



    Em 30/10/2025, a Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS informou que o réu é “católico praticante, sendo que antes de sua prisão participava das missas dominicais, com sua família” na Igreja Nossa Senhora do Carmo, situada à EQ 4/6 AE, Setor Leste, Gama – CEP 72.450-045. Assim, requereu autorização para que “possa frequentar, aos domingos, as missas realizadas na Igreja acima mencionada, com início às 07h30 e término às 10h30, e das 19hs às 22hs, comprometendo-se a retornar imediatamente à sua residência” (eDoc. 2086). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 29/5/2024, concedi a liberdade provisória a RAFAEL PEREIRA MARTINS, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 892).



    Efetivamente, as medidas cautelares se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo, portanto, para a sua modificação, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. Não se constata situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que o requerente possa participar das missas realizadas aos domingos, entre 7h30min e 10h30min. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por RAFAEL PEREIRA MARTINS, CPF nº 028.280.411-07, para AUTORIZAR o seu deslocamento para frequentar as missas realizadas aos domingos das 7h30min às 10h30min, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, situada à EQ 4/6 AE, Setor Leste, Gama/DF – CEP 72.450-045.



    Esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e  Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - SEAPE/DF, com cópia da presente decisão, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente